Tribunal: STF
Processo: RE 1547972
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Poranga/CE interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DO FUNDEF ENTRE 2002 E 2006. AÇÃO AJUIZADA EM 2014. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR DEMANDA COLETIVA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE ERA ASSOCIADO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. PROVIMENTO.



     1. A pretensão deduzida em juízo em 2014 refere-se ao pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF, decorrentes da suposta subestimação do valor mínimo nacional, que deve ser calculado conforme as disposições do art. 6º da Lei nº 9.424/96, referentes aos anos de 2002 a 2006. 



    2. Tratando-se de pretensão delimitada no tempo, cujo termo final seria 2006, é de ser reconhecida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, uma vez que a ação foi ajuizada apenas em 2014. 



    3. A coletiva ajuizada pela APRECE - Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará não teve o condão de interromper a prescrição da pretensão do município, porquanto não restou comprovado que fosse filiado à referida associação ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, nem tampouco que teria outorgado autorização para tanto. Entendimento de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal no RE 573232, submetido à sistemática da repercussão geral. 



    4. Apelação e remessa oficial providas.”



    Opostos embargos de declaração pelo Município de Poranga e pela União, foram improvidos. Opostos novos embargos pelo Município, também foram desprovidos. 



    No apelo extremo sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Alega o recorrente que o Tribunal de origem, “em distorcida aplicação do precedente firmado nesta Corte Suprema quando do Julgamento do RE nº 573.232-RG, decidiu pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito em virtude de não considerar a ocorrência da interrupção do prazo para ajuizamento de ação individual durante o trâmite da ação coletiva nº 0020620-60.2007.4.05.8100 (movida pela APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ)”.



    Insiste “na tese de que a ação coletiva antes a ajuizada pela APRECE teria interrompido a prescrição para a presente demanda, aduzindo que a comprovação de sua filiação seria decorrente de dispositivo estatutário, que prevê como membros da associação "todos os municípios cearenses", bem como que a autorização para a propositura daquela demanda teria sido outorgada por assembleia geral”.



    Argumenta, também, que



    “No presente caso, foi demonstrado (ID nº 4058100.1662150) que houve Assembleia Geral para deliberação específica da matéria e que o ajuizamento da ação decorreu desta. 



    Compulsando os documentos, percebe-se que a Ata da Assembleia Geral Extraordinária tratou das ações já existentes, do ano de 2004, bem como de novas ações a serem protocoladas, especificando, adiante, que tais ações "visam recuperar as diferenças dos valores do FUNDEF repassados a menor a todos os municípios cearenses nos últimos 5 anos". 



    Destarte, e em sintonia com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 573.232/SC, a autorização por Assembleia Geral autoriza a representação indistinta dos associados, como foi o caso.



    (...)



    Veja-se que, obedecendo à Lei Civil, o Estatuto destaca a Assembleia Geral como órgão deliberativo máximo da APRECE, determinando que suas deliberações serão tomadas, em segunda convocação, pela maioria absoluta dos votos dos presentes à sessão, inclusive quando se tratarem de interesses individuais homogêneos dos associados, como foi o caso.”



    Em 30/04/2025, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso. Interposto agravo regimental, a decisão foi reconsiderada e determinada a distribuição do feito.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 568.645/SP, feito paradigma do Tema nº 82 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto, fixou a seguinte tese:



    “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.”



    Posteriormente, ao examinar o RE nº 612.043/PR (Tema nº 499), o qual tratava dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proporta por entidade associativa de caráter civil, o Plenário desta Corte fixou tese com o seguinte teor:



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”



    Assim, constata-se que esta Suprema Corte, nos moldes do que decidido nos referidos paradigmas de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que para legitimar a atuação das associações civis na defesa de seus filiados em juízo é necessária a autorização expressa dos associados, sendo insuficiente, para tal fim, mera autorização genérica, bem como também é indispensável a juntada, no momento do ajuizamento da ação coletiva, da relação dos filiados. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento à apelação interposta pela União, reconhecendo a prescrição da pretensão.



    Colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “No exame da questão a ser dirimida, observo, de logo, que a pretensão deduzida na exordial encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição, devendo, pois, ser reformada a sentença. 



    Com efeito, a ação ajuizada em 28.11.2014 objetiva o pagamento das "diferenças decorrentes da subestimação do valor mínimo nacional, averiguadas de acordo com o art. 6º da Lei n.º 9.424/96, que se traduz no valor histórico de R$ 5.031.304,88 (Cinco milhões trinta e um mil trezentos e quatro reais e oitenta e oito centavos), referentes aos anos de 2002 a 2006, valores estes a serem devidamente corrigidos desde quando devidos". 



    Como se vê, trata-se de pretensão delimitada no tempo. A última prestação supostamente devida refere-se ao ano de 2006. Nada obstante, ação foi ajuizada depois de encerrado o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/32, in verbis :



    (...)



    Ressalte-se que não prospera a alegação do apelante de que o prazo prescricional teria sido interrompido pelo ajuizamento de ação coletiva pela APRECE, uma vez que não comprovou sua filiação àquela associação, contemporânea à propositura da ação coletiva, nem tampouco que outorgara autorização para tanto, a fim de que se pudesse supor que sua pretensão estivesse contida naquela demanda. 



    Digna de nota a circunstância de o município não refutar a afirmação da União de que não foi elencado entre os municípios representados pela APRECE na ação coletiva. Limita-se a defender que tal autorização seria prescindível. 



    Nada obstante, tal questão já se encontra pacificada na jurisprudência, tendo o Pretório Excelso, no julgamento do RE 573.232, na sistemática da repercussão geral, ratificado sua jurisprudência sobre a questão, conforme evidencia a ementa em destaque:



    (...)



    Registre-se que a circunstância de ter a ação coletiva ajuizada pela APRECE ter sido autorizada por assembleia, conforme alega o apelado, em nada o aproveita, uma vez que não consta assinatura de seu representante naquele ato, não havendo qualquer indicação sequer de que fosse associado naquela ocasião.”



    Assim, para superar a conclusão da Corte de origem e acolher a pretensão recursal seria necessário reexaminar o conjunto fático- probatório dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MARCO TEMPORAL. ILEGITMIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.414.705/RN-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/5/23).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.322.767/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente